Tribunal: CARF
Processo: 10730.723181/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723181/2016-21
ACÓRDÃO
2401-011.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL RAMALHO DE ABREU E SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da
ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva
somente instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a
tempestividade, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de
apreciar as demais questões arguidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723181/2016-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; b) dedução indevida de dependente;
c) dedução indevida de despesas médicas; e d) compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte.
Cientificado do lançamento em 21/9/2016, o contribuinte apresentou impugnação
em 24/10/2016, afirmando apresentar documentos.
Ele foi intimado de despacho informando a intempestividade da impugnação e,
desse despacho, apresentou recurso (sic), que foi encaminhado à DRJ para análise da
tempestividade.
A DRJ não conheceu da impugnação, por intempestiva.
Consta do voto que:
Em sua defesa o interessado alega que a documentação adicional realizada foi
considerada impugnação. Além disso , reclama de ter sido intimado verbalmente
para comprovar as deduções e que não tem amplo conhecimento sobre o
procedimento administrativo fiscal.
[...]
Inicialmente cabe esclarecer ao interessado que houve Intimação por escrito para
comprovação de documentos:
[...]
No que tange à alegação de desconhecimento do procedimento fiscal cabe
mencionar o art. 3o do Decreto-lei n.o 4.657, de 04 de setembro de 1942, Lei de
Introdução ao Código Civil, veda que seja utilizado como justificativa para o
descumprimento da lei o fato de desconhecê-la:
Art. 3o - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Assim, o desconhecimento do procedimento fiscal que foi pautado na legislação
vigente não inibe a lavratura da notificação de lançamento.
[...]
Verifica-se portanto que não há violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma
vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta
dias para apresentar sua impugnação.
Acontece que no presente caso não foi observado o prazo para apresentação da
impugnação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723181/2016-21
3
O contribuinte pretende macular o procedimento fiscal de forma a afastar a
ciência do lançamento.
[...]
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação
feita por vista postal, é necessário que seja recebida no domicílio do sujeito
passivo, ainda que a assinatura aposta no AR não seja do contribuinte, ou seja,
para o endereço postal por ele fornecido à administração tributária.
[...]
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta Instância
de Julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório, haja vista que a ciência se deu em 21/09/2016
e a impugnação foi protocolada em 24/10/2016(fl.2).
Cientificado do Acórdão em 11/11/2020 (Aviso de Recebimento - AR), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/11/2020, que contém, em síntese:
Alega que foi intimado a apresentar documentos e compareceu à DRJ/Niterói para
comprovar as despesas incorridas. Que a fiscalização solicitou verbalmente que retornasse para
entregar documentação adicional e assegurou que analisaria os documentos entregues.
Informa que estava separando a documentação adicional quando foi lavrado o auto
de infração e que a apresentação de documentação adicional foi recebida como impugnação.
Ato contínuo, recebeu o despacho informando a intempestividade da impugnação.
Entende que foram violados seu direito ao contraditório e ampla defesa e que foi
induzido a erro.
Requer seja anulada a decisão recorrida e que seja reaberto prazo para apresentar
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o crédito
tributário.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723181/2016-21
4
No recurso, o contribuinte repete os argumentos já analisados pela DRJ que
concluiu que ele pretende macular o procedimento fiscal de forma a afastar a ciência do
lançamento.
Conforme consta no acórdão recorrido, houve intimação por escrito, datada de
27/6/2016, com ciência em 7/7/2016, para apresentação de documentos no prazo de 20 dias. Da
intimação consta que “o não atendimento à intimação no prazo fixado ensejará lançamento de
ofício”.
No caso, os argumentos não convencem, pois a intimação foi enviada ao
contribuinte, que não a respondeu no prazo assinalado e consequentemente o lançamento foi
realizado de ofício.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/9/2016, após o prazo concedido
para apresentar os documentos sem a resposta do contribuinte, com ciência em 21/9/2016.
Dela consta expressamente que o contribuinte fica intimado a recolher o valor
lançado no prazo de 30 dias, podendo, no mesmo prazo, apresentar impugnação.
Daí, o contribuinte aparece em 24/10/2016, e com referência expressa à notificação
de lançamento, diz apresentar documentos. Depois alega que a peça não era sua intimação.
Sem reparos à decisão de piso!
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão-somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; [...]
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723181/2016-21
5
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento em 21/9/2016,
quarta-feira. O prazo para apresentação da impugnação começou a fluir em 22/9/2016, quinta-
feira, terminando em 20/10/2016, quarta-feira.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de impugnação, não há
dúvidas que a impugnação apresentada em 24/10/2016 é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
Sendo assim, correta a decisão de primeira instância que considerou intempestiva a
impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 142
DF CARF MF
Original